Tribunal: TJDFT
Processo: 0731523-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CASO CONCRETO. ÔNUS DA PROVA. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. CDB. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. PRECEDENTES. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA

1. O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis.

2. A jurisprudência admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno.

3. Na hipótese dos autos não há elementos fático-probatórios capazes de demonstrar que a medida constritiva deferida implicará qualquer prejuízo à subsistência digna da agravante-executada. Ao contrário, os investimentos a aplicações realizados revelam exatamente o contrário porque tais valores não são utilizados integralmente para sua sobrevivência.

4. A interpretação do art. 833, inc. X, do CPC, ainda que reiteradamente feita de forma extensiva, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB, em fundo de investimentos ou depositadas em outras espécies de aplicações bancárias além da caderneta de poupança, não pode suplantar a finalidade da regra, qual seja, a de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana, ou seja, garantir ao devedor condições mínimas de manutenção do sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida digno.

5. Sob outra ótica, essa proteção legal não pode amparar condutas que, injustificadamente, visam impedir a satisfação do direito material do credor.

6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.